Tribunal: TJES
Processo: 5000883-06.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000883-06.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO JOAO VOLKERS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 55 DA LEI 9.099/95. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA DIRETA. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (VALOR DO DÉBITO CANCELADO). RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrida em face do acórdão que, negando provimento ao recurso da parte ré, manteve a sentença de procedência e condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% "sobre o valor da condenação".

O embargante aponta omissão no acórdão na medida em que não foi expressamente indicado qual seria o valor-base para a incidência da verba honorária. Isso porque a sentença não impôs condenação em dinheiro, mas sim a anulação de débito no valor de R$ 21.839,66.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

Nesse sentido,
verifico que assiste razão à Embargante
, devendo os embargos serem acolhidos para sanar a imprecisão técnica no dispositivo do acórdão.

Nos termos do Art. 55 da Lei nº 9.099/95, a condenação em honorários em segundo grau de jurisdição deve ocorrer quando o recorrente vencido é condenado. A lei estabelece que o percentual deve incidir sobre o "valor da condenação" ou, não havendo condenação, sobre o "valor corrigido da causa".

No caso concreto, a sentença confirmada invalidou um débito de R$ 21.839,66. Embora não haja uma condenação da ré a pagar quantia certa ao autor (condenação pecuniária direta), houve uma declaração de inexistência de débito que gera um proveito econômico imediato e mensurável.

O Art. 85, §2º do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, é claro ao dispor a ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários: Valor da condenação; Proveito econômico obtido; e Valor atualizado da causa (subsidiário).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), reafirmou a obrigatoriedade da observância dos percentuais previstos no CPC, sendo que o proveito econômico deve ser a base quando a condenação não for o foco principal, mas o ganho patrimonial for identificável.

Portanto, a manutenção do termo "valor da condenação" geraria dúvida na fase de execução, pois, tecnicamente, a condenação foi de "fazer/declarar". O esclarecimento é necessário para vincular os 20% ao valor do débito que a parte autora deixou de pagar em razão da procedência da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes apenas para integrar o acórdão embargado, passando o dispositivo da condenação em sucumbência a ter a seguinte redação:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora
(qual seja, o valor do débito invalidado de R$ 21.839,66, devidamente atualizado), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC."

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)